Tribunal: TJDFT
Processo: 0744674-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744674-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0711090-35.2023.8.07.0018. A análise das razões recursais (Id. 52531527) evidencia que o agravante não formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 52531527), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator